Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) em face da decisão (ID 240415357, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708267-20.2025.8.07.0018, proposta por LUCAS DE SOUZA SILVA (agravado/autor), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como exclui do polo passivo da ação o segundo réu, CEBRASPE, sob a alegação de que “esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação”. Em suas razões recursais (ID 74942088), o agravante/réu sustenta, em síntese, que a parte adversa maneja feito de ação anulatória de ato administrativo em face ao DISTRITO FEDERAL e o CEBRASPE onde a parte requer: “No mérito, seja concedida de modo definitivo o pleito autoral, por meio da ratificação da Tutela Provisória de Urgência, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, assegurando, definitivamente, sua participação no certame como pardo”. Alega que a decisão combatida corretamente indeferiu a liminar requerida pela parte adversa, porém promoveu a indevida exclusão da Banca Examinadora da lide. Argumenta que a decisão merece reforma, na medida em que a Banca Examinadora (CEBRASPE) deve necessariamente figurar no polo passivo, pois o provimento jurisdicional pretendido pela parte adversa é relativo à exclusão de sua pretensão como cotista, sendo que na hipótese de procedência do feito originário demandaria procedimentos que teriam de ser adotados pela Banca contratada para essa finalidade e que, dessa forma, a Banca não pode deixar de participar do feito judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja mantida a Banca Examinadora (CEBRASPE) no polo passivo da demanda de origem. Sem preparo face à isenção legal. Ausentes as contrarrazões (ID 76299438). Por meio da petição de ID 77287398, foi informado o proferimento de sentença no feito de origem, em 02/10/2025. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 8a Vara da Fazenda Pública de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator